Tribunal: TJSP
Processo: 1017516-10.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material suprido.

Erro material constante no dispositivo que necessita ser suprido. – Eventual discordância deve ser arguida pela via adequada.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do julgamento.